Tribunal: STF
Processo: ARE 1444926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos pela OAB, seccional do estado do Espirito Santo, e por Carla da Matta Machado Pedreira contra as decisões monocráticas que inadmitiram os recursos extraordinários apresentados em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, cuja ementa transcrevo (eDOC 29, p. 6 - 7): 



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUESTÃO DE ORDEM - EXCLUSÃO DE ASSISTENTE SIMPLES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA SEÇÃO DO ESPÍRITOSANTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PREJUDICADA - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONGRUÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO PEDIDO AUTORAL - PONDERAÇÃODE DIREITOS FUNDAMENTAIS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HONRA - OFENSAS À HONRA DE MAGISTRADO VIA IMPRENSA - EXCESSO PROFISSIONAL DA ADVOGADA - IMUNIDADE MATERIAL AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPRENSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Questão de ordem: A modalidade de intervenção de terceiros da assistência simples pressupõe a presença de interesse jurídico, o que não se verifica quando a lide versa exclusivamente sobre pretensão de reparação por danos morais advinda da conduta ilícita de advogada que não é albergada pela imunidade material do artigo 7°, §2°, do Estatuto da Advocacia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questão de ordem: O fato de uma advogada associada integrar o polo passivo da demanda, por si só, não caracteriza interesse para intervenção do órgão sui generis no processo, vez que a decisão não afetará relação jurídica de que seja titular a OAB -ES, porém, apenas a esfera econômica da causídica. Questão de ordem acolhida, assistente simples excluído. Não conhecimento da apelação interposta pela interveniente. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual prejudicada. 3. Preliminar: Conquanto a apelante não tenha sido intimada acerca da decisão de desentranhamento da contestação intempestiva, compareceu espontaneamente ao feito para tomar ciência do decisum, o que supre o vício. Ademais, não alegou a mácula na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, mas tão somente apenas após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável, o que evidencia a guarda de um elemento surpresa para tentar invalidar o feito. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 4. Mérito: Da exordial, é possível depreender os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a pretensão autoral, inexistindo falta de clareza ou confusão nos fatos narrados, em especial por terem sido mencionados quais foram as assertivas da entrevista que desbordaram o aceitável e ofenderam a moral do requerente/apelado. Precedentes deste Tribunal. 5. Mérito: A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para violações à honra e à imagem das pessoas, porque na ponderação de direitos fundamentais, a doutrina indica que os valores decorrentes do principio da dignidade da pessoa humana assumem relevo peculiar. 6. Mérito: Os relatos da apelante ao jornal Século Diário ultrapassamo razoável direito de critica e a imunidade material relativa ao exercício profissional da advocacia, na medida em que imputa ao apelado - sem provas e respaldo nos autos -a prática de condutas abusivas não condizentes com a magistratura. 7. Mérito: A constatação de que as expressões ofensivas transcendem o objeto da causa e a narrativa dos fatos, e vilipendiam a honra alheia, demonstram a obrigação indenizatória da causídica, mormente pela responsabilidade imposta pelo artigo 32 da Lei n° 8.906/94. Precedentes. 8. Mérito: A não recepção da Lei n° 5.250/67 pela Carta da República impede a aplicação de seus dispositivos legais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130. 9. Mérito: O quantum indenizatório fixado pelo órgão a quo observou as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão dos danos causados, em particular o fato de que as ofensas foram propagadas na mídia, e não irrogadas em juízo ou perante as autoridades correcionais. Precedente do STJ. 10. Recurso conhecido e improvido.”. 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 34 e 41).



    No recurso extraordinário da OAB-ES, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta a Recorrente ofensa aos artigos 109, I e 133, da Constituição da República. Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 45, p. 8-9):



    “19. No caso em discussão a advogada não abusou do direito de livre manifestação, ao defender seu cliente, somente de forma leiga poderíamos atribuir a conduta insurgente da Recorrida um possível excesso. Mesmo porque o calor do debate permeava a defesa de teses antagônicas frente a um dos casos criminais mais emblemáticos de nosso Estado, que foi o assassinato do Juiz. 



    20. Por tais fundamentos, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Espírito Santo requereu e foi deferido a intervenção, como Assistente, auxiliando no aprimoramento da prestação da tutela jurisdicional, resguardando função essencial à Justiça (art. 133 da Constituição Federal) e protegendo a higidez do Estado Democrático de Direito. 



    21. O vv. acórdão desconsiderou que há no caso legitimidade e obrigatoriedade da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em assistir advogados, quando infringidas quaisquer disposições do Estatuto da Advocacia, foi instituída no artigo 49, parágrafo único, da Lei n° 8.906/94.”



    Por sua vez, Carla da Matta Machado Pedreia apresentou recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, da CFRB, no qual aponta ofensa aos artigos 5º LII, LIV, LV; 109, I e 133, da Constituição da República. Nas razões do apelo extremo, aduz o Recorrente que (eDOC 51, p. 4- 5): 



    “No caso em discussão a advogada não abusou do direito de livre manifestação, ao defender seu cliente, somente de forma leiga poderíamos atribuir a conduta insurgente da mesma um possível excesso.



    Mesmo porque o calor do debate permeava a defesa de teses antagônicas frente a um dos casos criminais mais emblemáticos de nosso Estado, que foi o assassinato de um Juiz. 



    Por tais fundamentos, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Espírito Santo requereu e foi deferido a intervenção, como Assistente, auxiliando no aprimoramento da prestação da tutela jurisdicional, resguardando função essencial à Justiça (art. 133 da Constituição Federal) e protegendo a higidez do Estado Democrático de Direito. 



    O vv. acórdão desconsiderou que há no caso legitimidade e obrigatoriedade da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em assistir advogados, quando infringidas quaisquer disposições do Estatuto da Advocacia, foi instituída no artigo 49, parágrafo único, da Lei n° 8.906/94.”



    O Vice-Presidente do TJ/ES inadmitiu os recursos extraordinários pelo óbice da sumula 279 do STF (eDOC 60 e 63). 



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 29, p. 23 -24, 64):



    “Neste caso, a lide versa sobre pretensão de reparação por danos morais advinda de conduta ilícita da advogada/apelante consistente em declarações a veículo de comunicação que teriam excedido a imunidade relativa prevista no artigo 7°, § 2°, do Estatuto da Advocacia. 



    Por conseguinte, o fato de uma advogada associada integrar o polo passivo da demanda, por si só, não caracteriza interesse para intervenção do órgão sui generis no processo, vez que a decisão não afetará relação jurídica de que seja titular a OAB -ES, porém, apenas a esfera econômica da causídica.



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que a descrição da situação fática por parte da apelante trasbordou as considerações realizadas na audiência de continuação do sumário de acusação e do início do sumário de defesa (fls. 56/57), pois conteve nítidas opiniões de caráter desonroso em relação ao apelado, configurando ato ilícito. A imunidade material outorgada pelo artigo 133 da Constituição Federal e pela regrado art. 7°, § 2°, da Lei n° 8.906/945 deve ser relativizada, quando comprovado o excesso, ou seja, se constatado que as expressões ofensivas transcendem o objeto da causa e a narrativa dos fatos, de modo a vilipendiar a honra alheia.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto á caracterização, ou não, de excesso na conduta profissional e o respectivo afastamento da imunidade material da advogada e, consequentemente a manutenção da competência estadual, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. No que se refere à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. Quanto à discussão acerca da imunidade profissional do advogado, imprescindível a análise da legislação infraconstitucional. Precedente. Ademais, o recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 776801 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014)



   “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional. Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 887888 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente